Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700846-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o conflito negativo de competência em que o douto Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião – DF, figura como suscitante. Designo o douto juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (RITR, Art. 22, II). Ouça-se, em cinco dias, o douto Juizado Especial Cível de Brasília (RITR, Art. 22, I). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público (RITR, Art. 23). Cumpridas as diligências, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito